Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004359-06.2019.8.11.0041 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
APELANTES: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Em contrarrazões (id. no 58333490), o apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A alega que o recurso interposto pela parte autora DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA “é estritamente procrastinatório, pois os argumentos despendidos nenhum condão jurídico possui capaz de dar suporte à pretensão do Recorrente”.
Pois bem.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, passou-se a estabelecer no art. 10o que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Por se tratar de questão relevante para o deslinde do recurso, a sua análise sem a intimação da parte contrária, que não se manifestou sobre ela, acaba por violar a norma do art. 10, que veda qualquer decisão surpresa por parte do julgador, o que poderia gerar futura nulidade por cerceamento de defesa, caso o pleito do Apelado fosse acolhido.
Ante o exposto, nos termos do art. 10, do CPC/2015, intime-se a parte autora DIEGGO BRUNO PIO DA SILV, ora apelante para se manifestar, no prazo legal sobre referida questão suscitada em contrarrazões.
Após, venha-me o feito concluso.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora